Tribunal: STF
Processo: AI 580380
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
CÓPIA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO SUBSCRITOR DO AGRAVO, PEÇA
 ESSENCIAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO CPC.
Como sabido,
incumbe à parte agravante indicar as peças a serem trasladadas e
também fiscalizar a correta formação do instrumento, por cuja
deficiência responde, não se permitindo sua complementação após a
subida dos autos a esta colenda Corte.
Agravo desprovido.